Tribunal: TJPA
Processo: 0839750-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839750-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA EM 2022. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Medilar
Importação e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará para restringir os efeitos da sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL, limitando tal afastamento até 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022. A agravante pleiteia o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF e a aplicação da anterioridade anual à cobrança, sustentando também a inaplicabilidade imediata das decisões nas
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF; (
ii
) estabelecer se a cobrança do ICMS-DIFAL, após a LC nº 190/2022, está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal; (
iii
) determinar se é devida a repetição de indébito sem comprovação do não repasse do ônus tributário ao consumidor final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 do STF não impõe automaticamente o sobrestamento dos processos, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC, sendo necessária decisão expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, conforme decidido pelo STF nas
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078, limitando-se a regulamentar normas gerais do ICMS-DIFAL. Por essa razão, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”), autorizando a cobrança a partir de 05/04/2022.

A Lei Estadual nº 8.315/2015 retomou sua eficácia após a vigência da LC nº 190/2022, conforme entendimento firmado no Tema 1094 do STF, estando válida para fundamentar a cobrança a partir do termo final da
vacatio
legis.

A repetição de indébito em tributos indiretos exige a comprovação do não repasse do encargo ao consumidor final ou autorização expressa deste, nos termos do art. 166 do CTN. Ausente essa demonstração, é incabível a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não acarreta automaticamente o sobrestamento dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, atraindo apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF.

A Lei Estadual nº 8.315/2015 recupera sua eficácia após a vigência da LC nº 190/2022, legitimando a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022.

A repetição de indébito relativa a tributos indiretos exige a demonstração de que o contribuinte de direito não repassou o ônus tributário ou possui autorização do contribuinte de fato, conforme art. 166 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, § 5º; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023,
DJe
06.05.2024; STF, Tema 1093 da RG; STF, Tema 1094 da RG; STF, RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2205613/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2031863/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES S/A
, em face de decisão monocrática (ID 22727414) que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, para reformar a sentença de primeiro grau e limitar a concessão da ordem ao afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL somente até 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, em consonância com o entendimento do STF firmado nas
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078.

A agravante sustenta, em suas razões
recursais
(ID 23153074):

(i) necessidade de sobrestamento do feito ante o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF;

(
ii
) aplicação da anterioridade anual (e não apenas nonagesimal), por se tratar da instituição de novo tributo, conforme o “fluxo de positivação tributária”;

(
iii
) inaplicabilidade imediata das decisões proferidas nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, pois ainda não transitadas em julgado.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a manutenção integral da sentença que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Em contrarrazões (ID 23859163), o ESTADO DO PARÁ defende:

(i) inexistência de determinação de sobrestamento pelo relator do RE 1.426.271 (Tema 1266);

(
ii
) constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, conforme fixado pelo STF nas
ADIs
já mencionadas;

(
iii
) validade e eficácia da Lei Estadual nº 8.315/2015 após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, em consonância com o Tema 1094 da repercussão geral;

(
iv
) ausência de comprovação, pela agravante, de não repasse do ônus tributário ao consumidor final, impedindo eventual repetição de indébito, conforme art. 166 do CTN e Súmula 546 do STF.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022, especialmente à luz da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a EC nº 87/2015.

DA RELEVÂNCIA DO TEMA 1.266 E O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Analisando
detidamente os autos, observa-se que de
fato o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1.266, cuja tese a ser fixada trata da
"incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a LC 190/2022"
. No entanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC.
Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 1.035 (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Pelo que se depreende, o
Relator do recurso extraordinário tem a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos.
Nessa esteira de raciocínio,
“
a
suspensão de processamento prevista no § 5º do art.1.035doCPCnão consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso
extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
” (
STF. Plenário.RE 966.177RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017 (Info 868).

Assim, o § 5º do art. 1.035 deverá ser lido: reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal poderá determinar.
Nesse sentido,
o sobrestamento só se impõe quando expressamente determinado pelo relator do recurso paradigma
, motivo pelo qual
não se vislumbra fundamento legal para sobrestar o presente feito.

DO MARCO TEMPORAL DE COBRANÇA: LC Nº 190/2022 E A ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA

A tese da agravante é a de que a LC nº 190/2022 teria instituído novo tributo, atraindo a anterioridade de exercício (art. 150, III, “b”, CF). Todavia, tal alegação não se sustenta diante do entendimento consolidado do STF no julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, cuja ementa é expressa:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as
operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-05-2024
PUBLIC 06-05-2024
)”

(Grifo nosso).

Pelo que se depreende, o

STF
foi categórico ao afirmar que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas disciplinou normas gerais, exigência firmada no Tema 1093. Portanto, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF), cuja observância impõe a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, conforme a
vacatio
legis de 90 dias.

DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.315/2015 E TEMA 1094

A tese de que seria necessária nova legislação estadual após a LC nº 190/2022 também não se sustenta. O STF, ao julgar o Tema 1094, assentou que as leis estaduais
preexistentes à LC 190/2022 tiveram sua eficácia suspensa até o advento desta, retomando sua plena vigência após 05/01/2022.

Logo, a Lei Estadual nº 8.315/2015 voltou a produzir efeitos após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, estando apta a fundamentar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022.

DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, quanto à pretensão de repetição dos valores pagos, cumpre destacar que o ICMS é tributo indireto, cujo encargo é normalmente repassado ao consumidor final. Portanto, incide a regra do art. 166 do CTN, que condiciona a restituição à comprovação de que o tributo não foi repassado ou à autorização expressa do contribuinte de fato.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

“
(...) 1.
A pretensão de compensação do IPI não merece acolhida. É que, diversamente do que preceitua aSúmula 546/STF, ficou consignado no aresto impugnado que a ora agravante, contribuinte de direito, não logrou comprovar que o tributo pago indevidamente não foi repassado ao consumidor final
.
” (
RE 589.715
AgR
, rel. min.Ayres Britto, 2ªT, j. 31-8-2010,
DJE
204 de 25-10-2010.)
(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE
ATIVA .
ICMS. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166 DO
CTN .
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
O aresto combatido entendeu pela ilegitimidade da ora agravante para pleitear a repetição dos valores pagos em decorrência da alíquota adicional cobrada com base no dispositivo declarado incidentalmente inconstitucional em virtude da ausência de comprovação de que a parte arcou com o ônus econômico do tributo. 2. Não se pode falar em desnecessidade de demonstração dos pressupostos do art. 166 do Código Tributário
Nacional .

3. Na linha da firme jurisprudência desta Corte Superior "A compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige
que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos termos do art. 166, do CTN
" (
AgRg
no REsp 1.058 .309/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira
turma,
DJe
14/12/2010). 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2205613 AL 2022/0283696-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO .
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ .
ICMS-DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 166 DO
CTN .
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Agravante não impugnou, de forma concreta, os óbices de admissibilidade previstos na Súmula
n .
7/STJ e nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, o que conduz, nesse caso, ao não conhecimento parcial do agravo. 2.
Na extensão cognoscível, o recurso não comporta provimento, pois a jurisprudência deste Sodalício sedimentou-se no sentido de que, no caso de repetição de indébito de tributos indiretos, como o discutido neste feito (ICMS-DIFAL), há que observar as condições previstas no
art
.
166 do Código Tributário Nacional.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2031863 RS 2022/0315671-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)
(grifo nosso)

No caso em comento, a
agravante não demonstrou tais elementos, inviabilizando o acolhimento de eventual repetição ou compensação.

Desta feita
, a decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência atual do STF, inclusive em sede de repercussão geral. Não há vício a ser corrigido, tampouco fundamento para sobrestamento do feito. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05/04/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
0
3
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025